Tribunal: TJDFT
Processo: 0730068-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730068-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA FENERICHI DE CARVALHO ALVES PACIENTE: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FERNANDA FENERICHI DE CARVALHO ALVES, em favor do paciente HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA contra sentença que condenou o paciente como incurso no crime do artigo 171, § 2o, inciso I, do Código Penal (estelionato, disposição de coisa alheia como própria), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão em regime semiaberto e 11 dias multa. A impetrante aduz, em síntese, a nulidade da citação, porquanto teria ocorrido em número de telefone celular que já não pertencia ao paciente na data do ato citatório. Vindica também a nulidade da persecução penal por ausência do requisito de procedibilidade, qual seja a representação das vítimas, porquanto os crimes do art. 171 do Código Penal, reclama a formalidade específica. Reclama, ainda, a ausência de defesa técnica, o que ensejaria a nulidade absoluta do processo. Ao final, aduzindo a presença dos pressupostos, requer a concessão de liminar para suspender a ação penal em relação ao paciente e, no mérito que seja reconhecida as nulidades de ausência de citação e falta de defesa técnica para que seja a concedida a ordem para trancamento da ação penal. É o relatório. Decido. No sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. No caso em apreço, a pretensão de trancamento da ação penal está lastreada em alegação de nulidades quanto ao ato citatório, a falta de representação da vítima para a persecução penal e a ausência da defesa técnica. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. No caso em apreço, o processo já foi sentenciado, cabível recurso próprio contra a sentença condenatória. Com efeito, em eventual apelação criminal poderão ser deduzidas todas as questões trazidas no presente writ. Vale destacar que, no presente caso, nenhuma das nulidades foram suscitadas na instância de origem antes da prolação da sentença, razão pela qual, sequer há que se falar em ato abusivo ou ilegal a ser sanado pela presente via constitucional. Acrescente que não há falar em nulidade de citação e nem em ausência de defesa técnica, quando o réu, citado pela via ora questionada pela Defesa, comparece aos autos devidamente representado por causídico e apresenta defesa prévia, impetra habeas corpus pugnando pelo trancamento da ação penal, participa das audiências de instrução e julgamento e apresenta alegações finais (IDs 160683640, 160758975, 167082325. 173270226., 187187233 e 191655041, todos dos autos de origem). No que tange a alegação de ausência de representação da vítima para a persecução penal, importa destacar que quando da instauração do inquérito para apuração do ilícito (IP 220/2015), em 26/05/2015, o ordenamento não exigia a representação da vítima como condição para a persecução penal. Com a vigência da Lei no 13.964/2019, que alterando as disposições do art. 171, passou-se a exigir a representação da vítima para o início do procedimento persecutório penal. Contudo, nos inquéritos já instaurados e nas ações penais em tramitação, a ausência da representação pode ser sanada pela intimação da vítima para oferecimento da representação, destacando-se que a representação prescinde de formalidade, podendo ser admitida pela comunicação dos fatos à autoridade policial para início da persecução. A propósito, confira-se os arestos do excelso STF e do colendo STJ: EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5o, INTRODUZIDO PELA LEI No 13.964/19. INEQUÍVOCA VONTADE DA VÍTIMA PARA QUE O CRIME SEJA APURADO. DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL PARA REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A representação formal se revela prescindível, nos termos do § 5o do artigo 171 do Código Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, quando inequívoca a vontade da vítima de que o crime seja apurado. 2. In casu, a paciente foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal. 3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1o/7/2015. 4. Agravo interno DESPROVIDO. (RHC 230535 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023) EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LEI No 13.964, DE 2019. ART. 171, § 5o, DO CP. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA, DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. DISPENSA DE FORMALIDADE. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de ser possível a aplicação retroativa da nova redação do art. 171, § 5o, do Código Penal, conferida pela Lei no 13.964, de 2019, considerada a sua natureza híbrida, desde que, quando de sua entrada em vigor, não tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 2. Ainda conforme o entendimento desta Corte, a manifestação de vontade da vítima, para ser válida como representação, dispensa formalidades, bastando que fique evidenciada a vontade do ofendido de ver deflagrada a persecução penal. 3. Havendo nos autos notícia de inequívoca manifestação de vontade no sentido de ver processado o ora agravante, não há se falar em intimação da vítima para oferecimento de representação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 233440 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, §5o, DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ENTENDIMENTO DO STF PELA RETROATIVIDADE DA LEI NOVA. NECESSIDADE DE NÃO ESTAR DEMONSTRADO O INTERESSE DA VÍTIMA NA PERSECUÇÃO PENAL. CASO CONCRETO EM QUE AS VÍTIMAS MANIFESTARAM EXPRESSAMENTE O DESEJO DE VER OS ACUSADOS PROCESSADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP, em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia. 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou a divergência até então existente entre suas Turmas e, por maioria, proclamou a retroatividade da lei nova, mesmo após o recebimento da denúncia anterior à Lei n. 13.964/2019. Precedente: HC 208.817 AgRg, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/4/2023, DJe 2/5/2023. Neste precedente restou assentado que a retroatividade da lei deve ser aplicada apenas àqueles casos em que não haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. Ainda assim, se inexistentes elementos indicativos da vontade da vítima na persecução penal, deve o magistrado proceder à respectiva intimação dos ofendidos para que apresentem eventual representação. 3. No caso em exame, as vítimas (Banco Banrisul e Banco Santander), através de seus representantes, manifestaram expressamente o interesse na apuração criminal dos fatos (habilitação como assistente de acusação, registro de ocorrência e protesto das duplicatas), estando suprida a necessidade de representação, pois comprovado o efetivo propósito para a investigação do delito de estelionato, razão pela qual não há falar em flagrante ilegalidade, independentemente da aplicação ou não da lei nova. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.046/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO (ART.171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/2019 incluiu o §5o no artigo 171 do Código Penal, passando a considerar o crime de estelionato, em regra, de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. 2.Ocorre que, na hipótese dos autos, a mencionada condição específica de procedibilidade, que não exige maiores formalidades, está suficientemente demonstrada com o registro do boletim de ocorrência e com as firmes declarações da vítima no sentido de processar os ora agravantes. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 767.286/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 12/6/2024.) Por oportuno, ressalte-se que, no caso em apreço, não obstante o registro de boletim de ocorrência pelas vítimas indicando o interesse na persecução penal (ID 72614987 dos autos de origem), após o oferecimento da denúncia ocorreu expressa representação judicial pela apuração do crime (ID 61823666). Tais circunstâncias estão a evidenciar o atendimento da exigência legal da representação preconizada pelo art. 171, § 5o do Código Penal. Com efeito, a pretensão da impetrante, pela via do presente habeas corpus, possui nítido caráter de recurso contra sentença, em desconformidade com a natureza da impetração manejada. Assim, não constatado o vindicado constrangimento ilegal, se mostrando descabida a pretensão de trancamento da ação penal e não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, a pretensão da impetrante não deve ser admitida. Ante o exposto, INADMITO do habeas corpus. Intime-se. Preclusa, promova-se o arquivamento com as medidas de praxe. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.